Tribunal: STF
Processo: ARE 1416440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. IDADE E ATIVIDADE RURAL COMPROVADAS. PERCEPÇÃO CUMULATIVA COM PENSÃO ESPECIAL DE SERINGUEIRO (SOLDADO DA BORRACHA). ART. 54 DO ADCT. LEI 7.986/1999. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício. 2. É devida pensão mensal vitalícia no valor de dois salários mínimos ao ex-seringueiro hipossuficiente que comprovadamente tenha trabalhado na produção de borracha na região amazônica durante a Segunda Guerra Mundial. 3. A exigência de inicio de prova material prevista no art. 3º da Lei 7.986/1989, com a redação dada pela Lei 9.711/1998, deve ser mitigada em face do disposto no art. 55, §3°, da Lei 8.213/1990, de maneira a não inviabilizar a vontade do Constituinte positivada no art. 54 do ADCT da Constituição Federal de 1988. 4. "As circunstâncias em que se deu o trabalho desses verdadeiros desbravadores, do mais feroz campo de batalha (a selva amazônica), além de constituírem fato notório e reconhecido pela nação, não podem deixar de ser consideradas como o motivo de força maior ou caso fortuito referido na Lei de Benefícios da Previdência Social (art. 55, § 3°), que dispensa, para a justificação administrativa ou judicial, o início da prova material, sendo bastante a exclusivamente testemunhal." Precedente deste Tribunal. 5. Na hipótese, constata-se que a parte-autora atingiu a idade mínima. O início razoável de prova material, representado pelos documentos catalogados à inaugural, corroborado por prova testemunhal idônea e inequívoca, comprova o efetivo trabalho da parte autora na produção da borracha. 6. O termo inicial deve ser fixado a partir do requerimento administrativo, e, na sua ausência, a partir da citação, conforme definição a respeito do tema em decisão proferida pelo e.STJ, em sede de recurso representativo de controvérsia, respeitados os limites do pedido inicial e da pretensão recursal, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus. 7. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte firmaram o entendimento de que não há vedação legal, tanto no art. 54 do ADCT como na Lei 7.986/89, à cumulação da pensão especial de seringueiro com outros benefícios. 8. Apelação do INSS desprovida. Remessa oficial parcialmente provida, apenas para ajuste quanto aos consectários legais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, § 12; e 203, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente